Tribunal: TJDFT
Processo: 0715200-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO EMERGENCIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. GLOSA DE VALORES A TÍTULO DE BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS (BDI). DESCONTO MAIOR QUE O DEVIDO. RECONHECIMENTO. LAUDO PERICIAL FUNDAMENTADO NA DECISÃO N. 437/2011 DO TCDF. PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE. DESNECESSIDADE E INUTILIDADE DE REPETIÇÃO DE PROVA REGULARMENTE COLHIDA. CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA DÍVIDA. ART. 397, CAPUT, DO CC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade da sentença pela adoção de laudo pericial como prova emprestada, porquanto trata-se a prova emprestada de garantia da obtenção do mesmo resultado útil em menor período, o que é imposição da garantia constitucional da duração razoável do processo.
2. Nos termos da decisão n. 437/2011 do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, que cuida da prestação de serviços sem cobertura contratual e de despesas relativas a exercícios anteriores, “o fornecimento de serviços, obras e bens sem cobertura contratual, fora das hipóteses ressalvadas em lei, dará ao fornecedor o direito a ser indenizado somente pelo que aproveitou à Administração, retirando-se quaisquer lucros ou ressarcimentos pelos demais gastos, sem prejuízo de responsabilização do gestor que der causa à despesa em desconformidade com a lei”.
3. Caso concreto relativo a contrato emergencial, referente a prestação de serviço de operação, manutenção preventiva e corretiva no Sistema de Geração e Distribuição de Vapor e Água Quente SGDVAQ nas unidades hospitalares da SES/DF, em que restou comprovada a prestação do serviço e o pagamento a menor pelo Poder Público, porquanto realizada glosa de valores a maior a título de Bonificações e Despesas Indiretas (BDI), tal como reconhecida em prova pericial emprestada que analisou a nota fiscal emitida.
4. Em se tratando de relação contratual, comprovado o inadimplemento, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir da data em que o pagamento deveria ter sido realizado, conforme previsto no art. 397 do CC.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.